Tribunal: TJMT
Processo: 1025240-93.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025240-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (ADVOGADO), LUIZ ARTUR MATTIONI - CPF: 308.323.060-53 (EMBARGANTE), BENITO VIECILI MATTIONI - CPF: 015.744.441-40 (EMBARGANTE), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (EMBARGADO), DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 147.160.718-63 (EMBARGADO), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (EMBARGADO), JOSE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 285.331.785-49 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 870.092.938-72 (ADVOGADO), IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA - CPF: 006.622.708-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIO CESAR SCARELLI - CPF: 005.235.168-86 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA (EMBARGADO), CELITO LILIANO BERNARDI - CPF: 681.707.779-68 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MARTA HELENA VIECILI - CPF: 374.494.600-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA - CPF: 901.601.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por LUIZ ARTUR MATTIONI E OUTRO e ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1025240-93.2020.8.11.0000 aviado na “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” de n. 0004185-30.2016.811.0005 que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 160826694, o colegiado, por maioria, acolheu os embargos, nos termos do voto do 1º vogal.

Em apertada síntese, alega o embargante LUIZ ARTUR MATTIONI E OUTRO em suas razões sob ID. 166849653 que a pretensão dos recorrentes ao oporem os Embargos de Declaração no Juízo de Retratação no Agravo de Instrumento n. 1025240- 93.2020.8.11.0000 era corrigir vícios embargáveis que, de conseguinte, autorizariam a aplicação de efeitos infringentes ao recurso, com Juízo de Retratação Negativo e, de conseguinte, manutenção integral do acórdão objeto do Recurso Especial já interposto pelos embargados;

Aduz que esse E. Colegiado, por maioria de votos, acolheu os Declaratórios e imprimiu-lhes efeitos infringentes, reconhecendo que o acórdão embargado promoveu equivocado rejulgamento da causa, bem como que a astreinte está limitada à quantidade de 7.511 sacas de soja. 14. Todavia, não houve enfrentamento expresso da tese de que o acórdão embargado violou o art. 1.030, II, do CPC;

Afirma que a omissão é relevante porque a tese dos embargantes foi no sentido de que o tribunal, em sede de Juízo de Retratação, não pode promover o rejulgamento da causa. Incumbindo-lhe, apenas, a demonstração, através de elementos concretos, de que o precedente vinculante se aplica ou não se aplica ao caso concreto;

Sustenta que tendo em vista que as omissões/obscuridades apontadas, os Embargantes requerem a essa E. Câmara o acolhimento dos embargos declaratórios, manifestando-se, expressamente, acerca dos limites do juízo de retratação previsto no ART. 1.030, II, DO CPC e, de conseguinte, sobre a atribuição de efeitos infringentes aos Declaratórios para exercer JUÍZO DE retratação negativo, mantendo inalterado o acórdão objeto do Recurso Especial já interposto pelos embargados.

Em apertada síntese, alega o embargante ESPÓLIO DE DELPHINA PORTIOLLI DE OLIVEIRA E OUTROS em suas razões sob ID. 166571195 que a decisão que condenou os embargados ao pagamento da astreinte no montante de 112.665 sacas de soja, está em consonância com o disposto no TEMA REPETITIVO nº 706 do C. STJ, não havendo que se falar em “error in judicando. a decisão ora embargada de declaração é contraditória, pois, parte da premissa de que a decisão sob a relatoria da I. Des. Marilsen Andrade Addário teria se dado a partir do erro de interpretação das decisões pretéritas;

Argumenta que a decisão proferida sob a relatoria da I. Des. Marilsen Andrade Addário está fundada na previsão contida no TEMA REPETITIVO nº 706 do C. STJ, ou seja, na referida decisão, naquele momento a C. Turma entendeu que a majoração ou mesmo diminuição da astreinte poderia se dar a qualquer tempo, e principalmente, deveria levar em conta a proporcionalidade e razoabilidade. Ou seja, a referida decisão não tem como fundamento a interpretação equivocada dos “documentos apresentados como prova”, conforme mencionou o acórdão ora embargado de declaração;

Suscita que o acórdão embargado de declaração é contraditório, pois, mais uma vez, afronta de forma direta e incontestável o disposto no TEMA REPETITIVO nº 706 do C. STJ, razão pela qual, merece reforma, para que uma vez sanada a apontada contradição, seja mantida a decisão proferida sob a lavra da I. Des. Marilsen Andrade Addário. Assim, entendem os embargantes que por força das apontadas contradições, o v. acórdão merece reforma, reconhecendo os efeitos infringentes e reformando a decisão objurgada, para manter incólume a decisão proferida sob a lavra da I. Des. Marilsen Andrade Addário.

Contrarrazões sob ID. 166849651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Estando configurando contradição, de rigor é conhecimento e provimento dos embargos interpostos para a correção do erro. Excepcionalmente, no caso concreto, deve ser dado efeito infringente para redução da multa por descumprimento da decisão liminar no montante determinado pelo juiz, em parcela única e não por ano de inadimplemento contratual, à luz da clareza da determinação judicial e erroneamente interpretada nos embargos pretérito.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Voto Vista.

Colenda Câmara.

O voto da eminente Desembargadora foi substancioso, mas, em face de inúmeras dúvidas a respeito dos aspectos quando do julgamento do recurso que, a princípio, por unanimidade, considerou que a ‘astreinte’ era de apenas 7.511 sacas de soja pelo descumprimento da liminar e, mais tarde, em sede de embargos de declaração, por maioria, vencido o primeiro vogal, foi elevado ao estratosférico valor de 112.665 sacas de soja, para uma melhor análise, pedi vistas dos autos para melhor contemporizar com a questão tratada em sede dos presentes embargos de declaração e os vícios elencados no artigo 1.022, inciso I do CPC que foram alertados pelos embargantes LUIZ e BENITO.

Pois bem.

BENITO VIECELI MASTTIONI e LUIZ ARTHUR MATTIONI ingressaram com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID-1323555164), apontando supostas omissões, contradições, obscuridades e erros materiais no acórdão constante do ID-12963166, proferido em Juízo de Retratação em Agravo de Instrumento interposto pelo espolio de DELPHINA PORTIOLI DE OLIVEIRA e que, por maioria, vencido o relator, proveram o recurso para manter a decisão que rejeitou o cumprimento provisório de sentença e determinou que a executada cumprisse com a obrigação de pagar em 112.665 sacas de soja, ao ano, nos termos do voto da 2ª. Vogal.

O primeiro aspecto é que, comungando com o entendimento da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO o fato de, em sede dos embargos de declaração, residir à substituição da Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA pela Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, devido ao seu afastamento provisório, não viola o princípio do juiz natural. Tem espeque com o que está estabelecido pelo artigo 256, § 1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Este dispositivo inserto no RI deste Tribunal admite que, sempre que possível, deve preservar os mesmos julgadores o que faz entender que, em face do afastamento temporário, não existe empecilho jurídico de a mesma ser substituída naquele recurso, pela Desembargadora NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO. De outro norte, ao substituir na obrigação de pagar 112665 sacas de soja, a titulo de multa, não pode ser visto como extra pedido, já que a questão estava sendo debatido de alhures por esta colenda Câmara.

Como sedimentou o STJ: ‘Não se exige a participação, no julgamento dos embargos de declaração. dos mesmos integrantes da turma julgadora que prolatou o acórdão embargado’. (4ª. Turma, Resp 104306-ED, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO, DJU 0;08.2004)’.

O mesmo sentido no que tange a violação do princípio da não surpresa já que a questão gravitava em registrar que se tratava de penalidade única ou penalidade por ano de produção e, neste viés, em sede de embargos de declaração, o relator restou vencido. A questão tratada está dentro dos limites recursais, dento do que estabelece o artigo 1.013 do Código de Processo Civil.

Posto isto, estou de pleno acordo com o voto da eminente Relatora.

Entretanto, com relação ao mérito recursal, em que pesem os substanciosos argumentos expedidos pelo voto da eminente Desembargadora Relatora, com todas as vênias, entendo a existência do vício da contradição e, neste aspecto, contemporizado pelo artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil. A contradição está justamente na interpretação extensiva em que, embora não constando do despacho, sob a égide de fazer justiça, em verdade, data vênia, promoveu um novo julgamento, extrapolando os limites objetivos definidos pelo CPC em relação à extensão dos embargos de declaração.

Isto porque, verificando o voto de lavra da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, a fundamentação trazida, que o valor da multa devia ser de 7.511 sacas de soja por ano e, desta forma, totalizando o montante de 112.665 sacas de soja, aplicando por cada ano do inadimplemento contratual.

Mas, neste viés, desde já, registro o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito dos limites que embasamos embargos de declaração prescrita pelo Código de Processo Civil. Desta forma, conforme já esposado pelos Tribunais Estaduais e sedimentado pelo colendo STJ, os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça da decisão, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte. (grifei).

Como consta da ementa:

‘De acordo com o Tema 206 do STJ, a desproporção do valor ou enriquecimento ilícito justificam a revisão das ‘astreintes’ a qualquer tempo. Assim, evidenciado, no caso, flagrante injustiça, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito dos executados com relação à multa por descumprimento,os quais descumpriram a ordem judicial, se utilizaram por quinze anos a posse da área litigiosa, imperiosa a aplicação do Tema 106, para adequá-la, ao menos, até o limite de 112.665 sacas de soja, conforme estabelecido na decisão agravada, (sic).

Aqui, data máxima vênia ao entendimento da eminente relatora, a considerar que o acórdão, atribuiu as astreintes em 7.511 sacas de soja, como o constante do despacho do MM. Juiz, não restam dúvidas que, em sede de embargos de declaração, fora dos limites estreitos do artigo 1.022, inciso I, sob a roupagem de sanar injustiça, em verdade, o que residiu foi novo julgamento, não comportado nesta espécie de julgamento.

O que deve ser visto, na espécie, aqui residindo contradição no voto da eminente colega, que a questão não diz respeito à multa anual e sim multa única já que o magistrado de piso substituiu a multa anterior, no patamar de 20 (vinte salários mínimos) por tão somente 7.511 sacas de soja. Isto porque, o mérito de aplicação desta multa foi em face de o embargante não ter cumprido com determinação judicial, no que tange a antecipação de tutela. Portanto, são situações que não convergem, situações completamente distintas e juridicamente inconciliáveis.

Neste viés, o voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA, que foi, naquela oportunidade seguido por mim, retificado o meu voto anterior, deixou muito claro que, a título da multa, tratada em sede de pedido de antecipação de tutela fora fixada em 7.511 (sete mil, quinhentos e onze sacas de soja), não se falando em ano.

Por outro lado, a eminente Desembargadora Relatora, em suas razões de decidir, anotou que não seria justo o valor aplicado a titulo de multa por descumprimento da decisão judicial e, ao seu talante, fundamentando na Súmula 706 do colendo STJ, ausência de preclusão, não fazendo coisa julgada, fez entendimento, ao contrário da fundamentação da decisão do magistrado, aplicar aquela multa, que era única, por cada ano.

Entretanto, esta questão pode e deve ser vista pelo magistrado de primeiro grau, como o fez, modificando a multa anterior, de vinte salários mínimos por dia, para 7.511 sacas de soja, parcela única., foi claro e objetivo.

Contudo, não pode fazer tal entendimento em sede recursal, data vênia, como fez a insigne Relatora, violando os limites do recurso, dentro do que estabelece o artigo 1013 do CPC e, neste viés, a questão é tão somente, analisar a decisão recorrida para registrar que o juiz concedeu 7.511 sacas de soja em dose única ou que o fez por ano, como entendeu a insigne Relatora, chegando ao estratosférico valor de 112.665 sacas de soja, por mero descumprimento de uma determinação judicial consolidada em antecipação de tutela.

Este é o X da questão.

E a situação, segundo vejo, está fácil de resolver já que, em verdade, ao proceder à majoração da multa ao patamar de 112.665, (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco sacas de soja), data máxima vênia, extrapolou os limites da lide, criando uma situação que, embora não residindo a violação do princípio da não surpresa instituído pelo artigo 10 do Código de Processo Civil, estabeleceu um novo julgamento a respeito do tema. Isto porque, a multa em questão foi registrada em sede de antecipação de tutela e não diz respeito ao mérito, isto é, o arrendamento daquela área, questão que deve ser visto sob outro prisma, isto é, indenização pelo período de fruição.

E o despacho foi claro: ‘Desta forma, diminuo a multa contratual ao montante de 7.511 sacas de soja, sendo esse montante o arrendamento anual da área’. (sic).

Portando, claro está que aquela multa, pelo descumprimento da decisão, pela fundamentação do despacho, foi reduzida a tão somente 7.511sacas de soja. Em nenhum momento se tratou a aplicação por ano.

Como sintetizou a Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA: ‘Trata-se de ‘astreinte’ fixada em antecipação de tutela para compelir a parte ao cumprimento da decisão, não tem relação com o arrendamento, é outra questão’.

E bem fundamentado pelo voto da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. ‘Trata-se de ‘astreinte’ fixada na antecipação de tutela para compelir a parte ao cumprimento da decisão, não tem relação com o arrendamento, é outra questão’. (sic)

Assim, por simples interpretação hermenêutica, não confundindo com o arrendamento, sendo a multa aplicada tão somente em face de descumprimento da tutela antecipada, atribuiu o magistrado, reduzindo o valor anteriormente determinado em sede de antecipação de tutela, reduzindo o valor de 20 (vinte) salários mínimos,/dia para tão somente 7.511 sacas de soja, em nenhum momento se falou que se tratava multa por ano de arrendamento. São situações distintas e inconciliáveis sobre todos os aspectos, data máxima vênia, que não podem ser confundidas porque são distintas. Não restam duvidas, data máxima vênia, ao entendimento da eminente Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, que aquele valor de 20 (vinte) salários mínimos/dia, por força do tema 706 do STJ, posteriormente, foi reduzido para única parcela de 7.511 sacas de soja que correspondia a um ano do arrendamento anual’.

Oportuno trazer a fundamentação da eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA que, com poucas palavras me fez mudar de opinião.

‘No tocante à multa diária, peço vênia para divergir, porque se trata de multa diária fixada quando da análise do pedido de tutela antecipada, que inicialmente fora fixada em vinte salários mínimos, reduzida na sentença para “7.511 sacas de soja”, onde não fala por ano. Inclusive, não há na transcrição feita no voto do relator esse adendo para seja feita por ano.

E para manter a lógica não deveria ser ao ano, porque a multa era diária de vinte salários mínimos, e juiz substituiu a multa por 7.511 sacas de soja. Não tem anuidade, é diária, multa pura e simples. É como fazemos no final da tramitação do processo ao observamos que a multa fixada tornou-se excessiva, fixamos a multa em um determinado valor. Não vejo sentido em dar interpretação extensiva de 7.511 sacas de soja por ano, uma vez que o juiz não fez essa anotação. Concluo por acompanhar, em parte, o voto do relator, mas reduzo a multa para 7.511 sacas de soja, sem essa anualidade. Portanto, conheço do recurso e provejo em parte para retificação dessa interpretação extensiva da multa’. (sic).

Data máxima vênia, a inclusão ano, no voto da eminente Desembargadora Marilsen é contraditório com os elementos constantes dos autos, precisamente o despacho do juiz que, devidamente fundamentado, substituiu a multa, pelo descumprimento da liminar, para uma parcela única de 7.511 anos de soja, fundamentando ainda que esta avaliação diga respeito a um ano do arrendamento.

Com todo respeito que devoto a eminente colega Marilsen, no caso em apreço, registrou um novo julgamento não em face de existirem os vícios elencados no artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil mas com o nítido entendimento de correção de injustiça.

Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, e não na solução que almejava o jurisdicionado’. (Recurso Especial n. 1.250.367-RJ).

Realmente, no caso, toda a estrutura da decisão judicial é que, no que tange ao descumprimento da decisão deferida em sede de antecipação de tutela, a multa foi reduzida em parcela única de 7.511 sacas de soja, e, data máxima vênia, do entendimento da eminente Desembargadora Marilsen Addário, em nenhum momento registrou que deveria ser por ano.

O inciso I, do artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os embargos de declaração sirvam para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição e, data vênia, o voto da eminente colega, ao afirmar que a ‘astreinte’ era por ano, está em desaviso com os elementos que compõe a estrutura da decisão judicial, como bem afirmado pela Desembargadora Clarice e seguida por mim naquela oportunidade.

E, como se vê na própria ementa, vencido o relator, a eminente Relatora assim aduziu: ‘Assim, evidenciado, no caso, flagrante injustiça, desproporcionalidade e enriquecimento ilícito dos executados.

No caso de embargos de declaração presente que, data máxima vênia, neste expediente recursal pretende a eminente colega é prevalecer o seu voto vencido, sem os vícios elencados à espécie. E, neste aspecto, os embargos de declaração, segundo previsão legal, somente é permitido à alegação dos vícios – error in procedendo – específicos, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Por tais razões, data máxima vênia do entendimento da nobre relatora, não obstante eventual injustiça do pronunciamento judicial que não reflete no ordenamento jurídico que, aliás, não ocorreu na espécie vertente, esse erro de julgamento – error in judicando – que revela erros de leitura, raciocínio, interpretação, não está entre os vícios que admitem o uso dos embargos de declaração.

A contradição que legitima a interposição de embargos de declaração é a existência de proposições ou afirmações inconciliáveis, considerando, na espécie, interpretação equivocada em relação ao que de decidiu o magistrado já que, em nenhum momento atribuiu que a ‘astreinte’ por descumprimento da antecipação de tutela fosse anual, o que não ocorreu no acórdão embargado.

E sobre questão de hermenêutica, não se pode esquecer o brocardo ‘ODIOSA RESTRINGENDA, FAVORABILIA AMPLIANDA’, isto é, restrinja o odioso, amplie-se o favorável. Em outras palavras, refere-se a que, em princípio, as disposições que restringem direitos devem ser interpretadas de forma estrita, isto é, dentro do contexto da decisão que não guardam dúvidas de que a multa de 7.511 sacas de soja foi pelo descumprimento da liminar concedida em antecipação de tutela e, em nenhum momento, se falou que era anual e sim em dosagem única.

E, bem a propósito, manifestou o colendo STJ:

‘Para remover a contradição, pode o acórdão dos embargos de declaração alterar a conclusão do julgado. (4ª. Turma, Recurso Especial n. 2.450-RJ, Relator Ministro BARROS MONTEIRO, às notas do Código de Processo Civil, Theotônio Negrão, 41ª. Edição, pagina 747)’.

Forte nestes argumentos, rejeitando as preliminares, acolho os embargos declaratórios e, neste viés, reconhecendo a contradição, afirmo e identifico que a ‘astreinte’ em face de descumprimento da decisão de antecipação de tutela está dosada unicamente em 7.511 sacas de soja já que, em nenhum momento menciona que deveria ser de forma anual.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RED nº 1025240-93.2020.8.11.0000 - ID nº

EMBARGANTES
:
LUIZ ARTUR MATTIONI e OUTRO

EMBARGADOS
: ESPÓLIO DE JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA e OUTRO

PARTE INTERESSADA
: IONE PORTIOLLI DE OLIVEIRA e OUTROS

V O T O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso foi incluído na pauta de julgamento do dia
21/07/2019
, em que o ilustre Relator
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
deu provimento os Embargos de Declaração de ID nº 88451965
para
prover Agravo de Instrumento nº 1025240-93.2020.8.11.0000
, reconhecendo a
procedência da Impugnação ao Cumprimento de Sentença
por excesso de execução,

reduzindo a multa de
112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja
para
7.511

(sete mil e quinhentos e onze) casas de soja
,
acolhendo os argumentos dos embargantes/executados

que o cumprimento da sentença desconsiderou o julgado proferido na
Ação

Reivindicatória
, entre as mesma partes,

de diminuição do valor da multa para fixá-lo em
parcela única de 7.511 sacas de soja
, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao
montante do arrendamento anual da área litigiosa
. Ainda em razão da procedência da impugnação, os embargados/exequentes foram condenados na verba de sucumbência.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A 1º Vogal -
Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA
aguarda.

D E CI D O.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
LUIZ ARTUR MATTIONI
e
BENITO VIECILI MATTION
, alegando que o v. acórdão de
ID nº 75050959
que, por maioria, vencida a 1ª. vogal,
negou provimento
ao recurso de
Agravo de Instrumento nº 1025240-93.2020.8.11.0000

e, neste aspecto,
reconheceu correta a decisão recorrida
que concedeu aos credores, em desfavor dos devedores, a título de multa, o montante de
112.665 (cento e doze mil, seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja
.

Na concepção dos embargantes, o v. acórdão de
ID nº 75050959
resta omisso e contraditório, sob o argumento de que

a sentença singular, objeto de cumprimento e da impugnação,

foi clara em registrar que a entrega das sacas de soja, a título da multa, foi tão somente na ordem de 7.511 (sete mil, quinhentos e onze) sacas, o que não foi observado,

inclusive resta consignado no julgado proferido na
Ação

Reivindicatória

que a diminuição do valor da multa foi para fixá-lo em
parcela única de 7.511 sacas de soja
, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao
montante do arrendamento anual da área litigiosa
.

Pois bem.

Peço máxima vênia ao nobre relator para divergir de seu voto proferido nestes embargos de declaração diante da ausência por completo de qualquer vício a ser sanado.

E se não há qualquer vício a ser sanado, não há como acolher estes Embargos de Declaração.

Aliás, não tenho dúvida de que a decisão embargada proferida no
Agravo de Instrumento nº 1025240-93.2020.8.11.0000
(
ID nº 75050959
), também da relatoria do Des. Sebastião de Moraes Filho encontra-se correta, inclusive o acompanhei.

Isto porque, na sentença proferida na
Ação Reivindicatória nº 0004185-30.2016.8.11.0005
, o Juiz foi claro ao definir
que o valor da multa se refere o valor
anual
da área litigiosa
. Confira dos
fundamentos da sentença
:

"(...)Desta forma,
diminuo o valor da multa ao montante de 7.511 sacas de soja
,
sendo esse montante do arrendamento anual da área litigiosa
(...)".

Ainda, parte dispositiva:

"(...) Desta forma,
confirmo parcialmente os efeitos da tutela antecipada deferida às fls.62
dos autos para determinar que a parte requerida se abstenha de derrubar o cerrado e realizar benfeitorias na área, No que tange a multa aplicada,
conforme fundamentação
, em epígrafe,
reduzo o valor ao montante de 7.511 sacas de soja
(...)".

Grifei
.

Logo, se a multa foi reduzida ao montante de 7.511 sacas de soja e, sendo esse
o montante do arrendamento
anual
da área litigiosa
, é certo que se os embargantes permaneceram indevidamente por mais de um ano na área, os embargados fazem jus a todo o período, para tanto, basta multiplicar os anos de ocupação indevida
pela multa
anual
.

Ademais, na parte dispositiva da sentença constou que a posse dos requeridos/embagantes
foi considerada de
má-fé
desde
21/06/2002
, data indicada como marco inicial para a incidência da multa anual, que deveria incidir até o apossamento da área, indicado como ocorrido em
31/08/2017
.

Desta forma, multiplicando a multa por 15 (quinze), quantidade de anos que a posse foi exercida de má-fé pelos executados/embargantes, estes devem lhes entregar aos exequentes/embargados a quantia total de
112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja
.

Vale salientar ainda que em momento algum o Juiz fez qualquer menção na sentença que a diminuição do valor da multa foi para fixá-lo em
parcela única de 7.511 sacas de soja
, que equivalia, segundo dados do processo de conhecimento, ao
montante do arrendamento anual da área litigiosa
, conforme alegado pelos embargantes.

E nem poderia ser - até porque, ao longo deste 15 anos em que os embargantes/executados se
mantiveram na posse de má-fé
, estes

ARRENDARAM

da totalidade da área (
1.000 hectares
)

por
10 (dez) sacas de soja por hectare

(
ID nº 70178996
), assim, levando em consideração

15 anos
, equivale a
150 (cento e cinquenta mil) sacas de soja
, ou seja, muito mais

que o valor da multa, que ficou limitada a
112.665 (cento e doze mil e seiscentos e sessenta e cinco) sacas de soja
,
inclusive tal período de arrendamento resta incontroverso, já que não foi objeto de questionamento pelos embargantes.

É importante ressaltar ainda que durante todos estes 15 anos que os embargantes descumpriram a ordem judicial, receberam de forma indevida e ilícita
10.000 (dez mil) sacas de soja por ano
de arrendamento da área pertencente aos embargados, não se preocuparam em por exemplo, depositar parte desta soja, para justamente evitar esta discussão e que esse montante se avolumasse.

Agora, a permanecer a multa de tão somente
7.511 sacas de soja
para todo este período de 15 anos, estaríamos premiando de forma benevolente aquele que não agiu com a boa-fé, além de estarmos cometendo uma injustiça sem precedentes, já que os
embargantes estavam na posse reconhecidamente de má-fé na área e lucraram imensuravelmente
e só obtiveram lucros, em detrimento da parte que pacientemente aguardou pelo cumprimento do julgado.

De igual sorte, também estaríamos premiando aquele que agiu dentro do processo imbuído de má-fé. Aliás, a sensação que fica é que foram os embargados/exequentes que deram causa a todo este imbróglio e ainda são obrigados a pagar honorários advocatícios!!!.

Desta forma, diante de todo o exposto, peço mais uma vez máxima vênia ao nobre relator para
discordar de seu voto
proferido nestes embargos, para
negar provimento aos embargos de declaração
, em consequência, manter o
desprovimento do agravo de instrumento
, sob pena de enriquecimento ilícito dos embargantes/executados, com nítida ofensa ao artigo 884 do Código Civil.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023